Tribunal: TJMT
Processo: 1041169-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041169-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEROSINA MIRANDA MENDES DE QUADROS - CPF: 593.829.881-49 (RECORRENTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM. NECESSIDADE DE MÚLTIPLAS VISITAS À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia versa exclusivamente sobre falha na prestação de serviços e desvio produtivo do consumidor, não havendo discussão sobre o ressarcimento por danos materiais ou substituição do produto.

2. Configura falha na prestação de serviços a necessidade de inúmeras visitas à concessionária para sanar problemas em veículo zero quilômetro recém-adquirido, especialmente quando comprovadas por ordens de serviço.

3. O tempo desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas que deveriam ter sido resolvidos pelo fornecedor caracteriza desvio produtivo e enseja indenização por danos morais.

4. O valor da indenização deve ser proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso, considerando a natureza da falha e a condição das partes, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida.

5.
Agravo interno conhecido e parcialmente provido
para reformar a decisão monocrática, julgando parcialmente procedente o recurso inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEROSINA MIRANDA MENDES DE QUADROS contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso inominado interposto por SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da suposta necessidade de realização de prova pericial.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão merece reforma, pois sua pretensão limita-se à reparação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços e do desvio produtivo do consumidor, não havendo discussão sobre danos materiais ou ressarcimento de valores.

Argumenta que não pretende alegar vício do produto em si, mas sim falha na prestação dos serviços da concessionária, especialmente pela entrega tardia, ausência de acessórios adquiridos e necessidade de múltiplas visitas para instalação e ajustes dos equipamentos.

A agravante destaca que precisou ir à concessionária por diversas vezes após a aquisição do veículo para solucionar problemas com sensor de ré, sensor de pressão dos pneus, vazamento de óleo, engate traseiro e instalação de rodas, conforme comprovado pelas ordens de serviço juntadas aos autos. Sustenta que todos os problemas foram solucionados, mas que a necessidade de frequentes visitas à concessionária caracteriza desvio produtivo e merece reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão monocrática, alegando ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e necessidade de prova pericial para aferir a existência e extensão dos problemas relatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025